Tribunal: TJES
Processo: 5001398-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001398-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEZIO NUNES COELHO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001398-22.2024.8.08.0012

RECORRENTES: CLEZIO NUNES COELHO

RECORRIDOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15615579, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro a justiça gratuita na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o Requerente moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contrato de consórcio por vício de manifestação de vontade decorrente de promessa de contemplação imediata. Postulou, assim, pela restituição integral dos valores pagos e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado. Outrossim, condeno a ré na devolução imediata da quantia paga pelo autor de R$3.681,43(três mil seiscentos e oitenta e um e quarenta e três centavos), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, move recurso de id15615588, no qual pretende a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente. Por sua vez, a Recorrida Reserva Administradora de Consórcio apresentou contrarrazões no id 15615607 postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após analisar cuidadosamente os autos, concluo que
a pretensão recursal merece acolhimento.

Sabe-se que o CDC é aplicável às relações contratuais com administradoras de consórcio. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em comento, é de se ressaltar que
a alegação do Recorrente é de

vício de consentimento, e não de desistência simples do consórcio
antes do encerramento do grupo.

Esta distinção é importante porque, conforme jurisprudência assente, a desistência antecipada, por si só, não dá direito ao consumidor quanto a restituição antecipada das parcelas já pagas e, ainda, permite à administradora do consórcio a retenção de taxas administrativas.

Por outro lado, se verificado vício na manifestação de vontade, especialmente quando o consumidor é levado a acreditar que ocorreria contemplação imediata ou em curto espaço de tempo, tem-se caso de nulidade contratual que enseja a nulidade da avença (art. 30 e 35 do CDC). E essa nulidade justifica a restituição imediata de quaisquer valores pagos e proibição de retenção de verbas administrativas ou sancionatórios do contrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DA RÉ.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE VALORES
. COOPERATIVA QUE HÁ MUITO É INVESTIGADA PELA PRÁTICA NARRADA PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR ILUDIDO COM A PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. ESQUEMA FRAUDULENTO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10360927020228260007 São Paulo, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 17/10/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E OFERTA DE BEM ESPECÍFICO EM PROPAGANDA ONLINE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata e propaganda de imóvel específico. O recorrente pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e oferta de bem específico. Devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado e responsabilidade por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminares de incompetência do juízo afastadas. 4. Restou comprovada a nulidade da contratação por erro substancial, uma vez que a parte recorrente foi induzida a acreditar que estava adquirindo o imóvel prometido por meio de propaganda enganosa. 5 . Determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem aplicação de cláusulas penais. 6. Responsabilidade objetiva da administradora de consórcios pela falha no serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 . 7. Reforma parcial da sentença para ajustar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme requerido na inicial. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem específico em propaganda online configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais devidos pela falha na prestação do serviço e prática abusiva. Adequação dos danos materiais aos termos da Petição Inicial . 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003865-08.2023.8.08.0012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Feitas tais considerações, percebo que no caso em comento o Juízo sentenciante,
data venia
, não analisou acuradamente as provas produzidas. Especialmente
o áudio juntado pelo Requerente, que é suficiente para comprovar que houve promessa de contemplação (liberação do veículo) em curto espaço de tempo
.

O Recorrente acostou à exordial um áudio/gravação de conversa coletiva tida por consumidores com a vendedora da cota (
id 15615421
). Tal elemento probatório não foi impugnado pela Recorrida, pelo que o reputo válido.

Na conversa gravada, é possível ouvir a vendedora afirmando que “
a gente vai até dia 15 conseguir o carro pra vocês pra vocês tá escolhendo
” (0:25 a 0:30). A partir de 1:58, a vendedora é questionada se, caso o veículo não fosse liberado até esse prazo, o “dinheiro” seria devolvido. Na sequência, ela afirma que, caso não gostasse do bem quisesse cancelar “
aí seu dinheiro é estornado de volta
” (2:12). Mais a frente, a vendedora afirma: “
vamo só esperar aí até o dia 15 pra vocês tá pegando o bem aí
” (4:15)

Como se percebe,
houve uma clara promessa de que o bem seria entregue em curto espaço de tempo
, o que desvirtua a natureza do contrato de consórcio e caracteriza a combatida “
promessa de contemplação imediata
”. Tal situação, sem sombra de dúvidas, caracteriza propaganda enganosa e promessa não cumprida, violando os dispositivos do art. 30 e art. 35 do CDC e atraindo a nulidade da avença como um todo.

Nesse panorama, ainda que o contrato em questão seja, formalmente, evidentemente um contrato de consórcio, há de se registrar que constitui contrato de adesão de difícil compreensão para o “homem médio”. Apresenta-se, portanto, crível que o Recorrente tenha acreditado, a despeito dos termos constantes no documento, que haveria contemplação (liberação de veículo) em curto espaço de tempo, conforme prometido pelos “vendedores”.

Tudo isto considerado, tenho que mais razão assiste à parte Recorrente, no sentido de que
houve promessa de contemplação do consórcio
. Ou seja, reputo que houve falha na prestação de serviços, consistente na efetivação de propaganda enganosa (art. 37, § 1º, do CDC).

Sendo assim, o pedido de rescisão do contrato, bem como restituição dos valores pagos pela parte requerente, sem qualquer desconto, é uma medida que se impõe, nos termos do artigo 35, inciso III, do CDC.

Quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
(presumido), de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que
a queixa autoral não se sustenta unicamente na falsa promessa de contemplação do consórcio
, mas na recusa renitente da parte requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade das partes Requeridas; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante todo o exposto:
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Clezio Nunes Coelho
,
REFORMANDO A SENTENÇA PARA DECLARAR NULO O CONTRATO
firmado entre as partes e, via de consequência:

(i)
CONDENAR
a parte Recorrida/Requerida a restituir à parte requerente, integralmente, os valores pagos e comprovados nestes autos, com juros pela SELIC desde o desembolso, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

(ii)
CONDENAR
a partes Requerida/Recorrida a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)